Tribunal: TJMT
Processo: 1034465-03.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034465-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ROSA ALVES NUNES - CPF: 822.140.851-49 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034465-03.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Rosa Alves Nunes

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgosto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE OBRAS NA LOCALIDADE. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO QUE CONFIRMAM A DURAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O serviço de abastecimento de água é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de necessidade de manutenção da rede não se tem por razoável a demora para o restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a Autora ora Recorrente alega falha na prestação do serviço, visto que o abastecimento de água foi suspenso do dia 02/07 a 14/07/2021, em razão de obras realizada em sua rua. Discorre que para comprovar as alegações juntou protocolos de reclamação de outros moradores da localidade comprovando a demora no restabelecimento do serviço.

Já a requerida confirma a realização da substituição de ramal na região, mas que a duração do serviço foi de menos de 24 horas, já que se iniciou em 14/07/21 as 15hs e encerrou dia 15/07/21, às 06h42min, não havendo provas do alegado dano moral sofrido.

Pois bem. Ainda que a Autora tenha apresentado números de protocolos juntados em outro processo judicial, vejo que os endereços se referem a mesma localidade, isto é,
Travessa Delegado Santana – José Pinto – Cuiabá/MT
. Pelos registros fotográficos apresentados pela Requerida, id 126921969, tratou-se de serviço de baixa complexidade, mas grande extensão, já que praticamente toda a rua foi aberta para a substituição do ramal:

Logo, perfeitamente possível a existe de outros protocolos de atendimentos referentes a mesma reclamação e por isso, tais registros devem ser considerados.

Da análise do protocolo de atendimento n. 2969536, id 126921980, datado de 08/07/2021, consta uma “verificação de falta d’água – imprevista”, isto é, o cliente estava sem agua por motivo adverso. Já no id 126921981, o protocolo de atendimento 2972482, refere-se a “falta de água previsível” e está relacionada a dois outros protocolos, 61958288 e 61958290, relacionados também a falta d’água prevista e abastecimento via pipa, sem cobrança.

Este último protocolo confirma em parte as alegações da reclamante quanto a duração do serviço superior a 24 horas, já que desde o dia 12/07/21 a falta de abastecimento era “previsível” e a ausência de provas de que o serviço tenha efetivamente iniciado dia 14/07, já que a única fotografia datada é do encerramento da obra.

Por conseguinte, evidente que o desabastecimento ocorreu pelo período de 12 a 14/07/2021.

Além da demora no restabelecimento, verifico que a requerida

não comprovou nos autos que notificou a consumidora com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 100 da Resolução Normativa nº 05 de 26 de novembro de 2012 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá- AMAES, que cito:

Art.100 - Cabe à CONCESSIONÁRIA efetuar o ABASTECIMENTO DE ÁGUA de forma contínua e permanente, salvo as interrupções para manutenção, na hipótese de caso fortuito ou força maior.

Parágrafo Único.
As interrupções para manutenção deverão ser amplamente divulgadas pela CONCESSIONÁRIA, com indicação das zonas afetadas e dos prazos prováveis necessários para a normalização dos serviços. As interrupções programadas para manutenção preventiva deverão ser informadas aos usuários com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Portanto, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante à norma prescrita no art. 22, do CDC.

A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento de água, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado titulo de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022